Tribunal: TJSP
Processo: 2075933-13.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de obscuridade de omissão. Acórdão embargado que deliberou de forma clara e objetiva sobre as questões que envolvem o julgamento do recurso. Inexistência de obscuridade. Temas tratados no recurso expressamente abordados no acórdão, que, por isso, não padece de omissão. Pretensão dos embargantes que, em realidade, se volta à revisão do julgado, emprestando aos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de obscuridade de omissão. Acórdão embargado que deliberou de forma clara e objetiva sobre as questões que envolvem o julgamento do recurso. Inexistência de obscuridade. Temas tratados no recurso expressamente abordados no acórdão, que, por isso, não padece de omissão. Pretensão dos embargantes que, em realidade, se volta à revisão do julgado, emprestando aos embargos de declaração o efeito infringente que não lhe é próprio. Embargos rejeitados.